Tribunal: TJMT
Processo: 1008045-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008045-27.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – COLNIZA
Agravante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Agravado: EDVALDO MEUCI
Número do Protocolo: 1008045-27.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais” (Proc. no 1000508-53.2022.8.11.0105), ajuizada contra o agravante por EDVALDO MEUCI, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para determinar ao Banco/réu/agravante “que promova a suspensão das cobranças das prestações atinentes ao contrato de no 4360969717 até decisão final”, bem como se abstenha “de incluir o nome do(a) autor(a) nos órgãos de proteção ao crédito”, sem, porém, fixar multa para o caso de descumprimento da ordem (cf. Id. no 81245602 dos autos de origem).
O agravante sustenta que “a cobrança e, em decorrência, a inclusão do nome do agravado no rol dos maus pagadores, nada tem de ilícito, pelo contrário, é um direito do credor, que tem no registro nos órgãos de proteção de crédito um meio idôneo de garantir que outras empresas não fiquem a mercê da inadimplência”; queixa-se da exiguidade do prazo de cinco dias previsto no art. 218, §3o, do CPC, já que o MM. Juiz não fixou prazo inferior, e discorre sobre a “impossibilidade de aplicação de eventual multa”, face à vedação ao enriquecimento ilícito (sic – cf. Id. no 126275656 - Pág. 6/11).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para “reformar a decisão interlocutória atacada, (...) no sentido de afastar a determinação para suspender as cobranças das prestações atinentes ao contrato de no 4360969717 até decisão final”, bem como “afastar a determinação de não incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito”, ou, alternativamente, para “fixar prazo razoável para cumprimento da liminar, bem como afastar a aplicação de eventual multa” (sic – cf. Id. no 126275656 - Pág. 11/12).
É o breve relatório.
Na petição inicial, o autor/agravado afirma que tomou conhecimento da existência de um contrato de financiamento de veículo supostamente por ele celebrado com o Banco/agravante quando “recebeu ligação do CINETRAN da Cidade de Primavera do Leste/MT, informando que teria um carro Ford Fiesta, cor Preta, ano/modelo 2014/2014, placas OAR/2244, em (seu nome) abandonado próximo à aldeia indígena”, oportunidade em que imediatamente dirigiu-se à autoridade policial e “registrou o Boletim de Ocorrência de n.o 2014.308010 junto à Delegacia de Polícia (da Comarca de Colniza/MT), informando que jamais comprou carro novo junto à Citavel da Comarca de Cuiabá, muito menos realizou financiamento perante à instituição Reclamada”.
Segundo a exposição inicial, o autor/agravado vem “recebendo diversas ligações de cobrança”, inserido “seu nome nos órgãos de proteção ao crédito” e, ainda, contra si ajuizada ação de Busca e Apreensão (Proc. no 0051238-64.2014.8.11.0041), perante o Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.
Afirma que, embora nunca tenha sido citado para essa demanda, “teve acesso à cópia do contrato” ao consultar seus autos, constatando imediatamente a ocorrência de fraude, não só porque nunca residiu nesta Capital e o endereço indicado no instrumento contratual se refere a imóvel cuiabano, mas também porque “as assinaturas são visivelmente escritas por pessoas diferentes”, sendo “notável, mesmo sem o parecer grafotécnico, que foram pessoas distintas que assinaram os contratos acima expostos” (sic – cf. Id. no 80792235 - Pág. 4/5 dos autos de origem).
Nas razões recursais, o Banco/agravante sequer tangencia a alegação de fraude, dizendo unicamente que a cobrança é legítima porque existe inadimplemento, e, evidenciando ainda mais a má focalização da controvérsia, discorre sobre a exiguidade do prazo de cinco dias para cumprimento da ordem de suspensão de cobrança e abstenção de negativações, queixando-se, ainda, da imposição de multa que nunca lhe foi imposta.
Assim, face a sua imprecisão e natureza claramente genérica, não diviso, de forma alguma, a presença dos requisitos de relevância das alegações recursais.
Além disso, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao determinar suspensão de cobranças e abstenção de negativação, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao Banco/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “em não sendo concedido efeito suspensivo, arcará o agravante com os efeitos de declaração evidentemente incompatível com o sistema do código” (sic – cf. Id. no 126275656 - pág. 6).
Ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento de seu pedido, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que de qualquer forma seria insuficiente, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator